Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711969-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS MOURAO AGRAVADO: ALVO INVEST INTERMEDIACOES LTDA, SISBRACON CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antonio Marcos Mourão em face da decisão[1] que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais que maneja em desfavor das agravadas – Alvo Invest Intermediações LTDA., Alpha Administradora de Consórcio LTDA. e Sisbracon Consórcio LTDA. –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara objetivando a imediata suspensão das cobranças decorrentes do contrato de consórcio ora impugnado e a cominação à primeira recorrida da obrigação de não realizar qualquer ato de execução ou exigência pertinente ao negócio havido, sob pena da incidência de multa diária. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que não sobejara evidenciada a plausabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que constara no instrumento negocial que a Sisbracon Consórcio LTDA. não fomenta financiamentos e nem vende cotas contempladas, assim como que a má-fé imputada às acionadas, a experimentação de ludibriação pelo demandante e a aposição de assinatura no contrato sem acesso prévio à respeitante íntegra dependeriam de inequívoca dilação probatória. Ademais, pontuara o Juízo primevo que não restara possível aferir, com veemência, quem se afigurara interlocutor dos áudios coligidos aos autos subjacentes, determinando a sujeição desses elementos materiais ao contraditório a fim de ser apurada sua autenticidade. Outrossim, consignara que, quando em contato com a contraparte, o autor indagara qual deveria ser o “lance” e se haveria “estimativa de contemplação”, o que indicaria, ao menos em um primeiro momento, sua ciência acerca da natureza da operação contratada. Acrescera que a prestação cujo vencimento se operara em 13 de março de 2025 remanescera expressamente prevista no instrumento contratual, podendo ser a diferença de valor justificada pela variação do preço do bem ou serviço referenciado (Lei no 11.795/2008). Nessa senda, rejeitara a tutela pretendida, ao passo que concedera o benefício da justiça gratuita outrora postulado pelo consumidor, dentre outra questão. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado mediante a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, sustentara que a Alvo Invest Intermediações LTDA. se valeria de anúncios em redes sociais para exibir fotografias de imóveis e veículos com o intento de induzir consumidores a erro, mascarando que, em verdade, comercializa consórcios. Alegara que, nesse contexto, entrara em contato com a referida empresa para adquirir imóvel, a qual o ludibriara ao lhe oferecer crédito facilitado – no patamar de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). Ainda, frisara que pagara sinal de R$ 29.311,38 (vinte e nove mil e trezentos e onze reais e trinta e oito centavos) e que, posteriormente, restara cientificado de que não havia adquirido qualquer bem, mas sim ingressado em grupo de consórcio. Destacara que a agravada especificada jamais explicitara essa condição, agindo de má-fé e violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual. Complementara que o contrato sobejara firmado digitalmente, não lhe tendo sido possibilitado o acesso à íntegra do instrumento em comento, conquanto solicitado o encaminhamento de fotografia da face e de documento pessoal. No mais, registrara que, embora acordada a satisfação de prestações mensais na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, passaram a ser feitas cobranças de parcelas na monta de R$ 6.980,87 (seis mil e novecentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos) a partir de fevereiro do corrente ano. Nessa toada, aduzira não dispor de condições financeiras para satisfazer tais prestações e que requestara o cancelamento do negócio, momento esse em que a primeira agravada lhe assegurara que seria contemplado com imóvel e que somente lhe restituiria a quantia de R$ 1.718,71 (um mil e setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos) após o encerramento do consórcio, a ser consubstanciado daqui a 20 (vinte) anos. Acrescentara que descobrira que a supradita empresa utilizaria crédito fornecido pelas demais recorridas. À vista disso, argumentara que o contrato estaria eivado de cláusulas leoninas e abusivas ao impô-lo desvantagem exacerbada, o que legitimaria a declaração de nulidade do instrumento em tela. Consignara que deve ser a relação pautada pelo equilíbrio das partes, em observância à função social do contrato e ao dever de boa-fé objetiva, mormente porque os diálogos em que mencionara o lance e a contemplação teriam ocorrido posteriormente à contratação, quando da tentativa de compreender a situação que o acometera. Acentuara que, na espécie, as disposições contidas no estatuto consumerista corroborariam a inafastabilidade do reconhecimento da nulidade das cláusulas contratuais, especialmente da que estabelecera a retenção de, praticamente, todo o valor que desembolsara e da que fixara parcela mensal em importe superior à renda mensal que aufere. Logo, defendera que a suspensão liminar do contrato não causaria qualquer prejuízo irreversível às recorridas e obstaria a materialização de dano irreparável em seu detrimento, tal como do risco iminente de ter seu nome negativado, ver-se executado judicialmente, suportar comprometimento patrimonial ou sofrer abalos emocionais por se figurar vítima de fraude. Em suma, salientara subsistir prática comercial abusiva e desleal, o que encartaria a nulidade do negócio com base nos artigos 4o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a ausência da manifestação da concordância necessária à validade do negócio de sua parte, estando-se diante de vício de consentimento (CC, art. 104, I), e à circunstância de que as condutas das recorridas resultaram na germinação de danos materiais e morais em seu desfavor. Enfim, reclamara a ratificação do beneplácito da justiça gratuita que lhe fora originariamente outorgado; a imediata suspensão das cobranças oriundas do contrato de consórcio firmado junto à parte adversa; a imputação às agravadas da obrigação de se absterem de promover a negativação de seu nome e de efetuarem qualquer cobrança por via judicial ou extrajudicial, enquanto pendente o julgamento do vertente recurso; e a fixação de multa diária para o caso de quaisquer das recorridas incorrer em descumprimento da ordem judicial. Verberara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em ambiente de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antonio Marcos Mourão em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais que maneja em desfavor das agravadas – Alvo Invest Intermediações LTDA., Alpha Administradora de Consórcio LTDA. e Sisbracon Consórcio LTDA. –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara objetivando a imediata suspensão das cobranças decorrentes do contrato de consórcio ora impugnado e a cominação à primeira recorrida da obrigação de não realizar qualquer ato de execução ou exigência pertinente ao negócio havido, sob pena da incidência de multa diária. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado mediante a ratificação da medida. Desse alinhado, afere-se que o objeto deste agravo reside na aferição da presença, no caso concreto, dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência postulada pelo agravante, destinada à suspensão da cobrança das prestações inerentes ao contrato concertado com a parte agravada, sob a alegação de que se descerrara abusivo e eivado de vício de consentimento, e à cominação de obrigação de não fazer a esta. Por oportuno, primeiramente releva-se que a insurgência do recorrente visando à ratificação da concessão da gratuidade de justiça que lhe fora assegurada pelo decisório vergastado encontra-se desguarnecida de interesse recursal. Como comezinho, uma vez deferido o beneplácito no curso da ação de conhecimento – como no caso –, de maneira que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal sujeitada ao crivo deste órgão revisor, ressoa descabido, eis que desnecessário, qualquer pronunciamento confirmando o deferimento da benesse. Conseguintemente, quanto ao ponto, não há nada que se prover. Pontuado o cerne do recurso e feita a ressalva posta alhures, passo a examinar o pedido antecipatório formulado. Notoriamente, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias prolatadas no transcurso do processo, é ordinariamente recebido apenas no efeito devolutivo. Entretanto, havendo a plausabilidade da fundamentação e risco de lesão grave ou de difícil reparação, ora pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento do decisório ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Nessa esteira, caso se desponte ausente qualquer desses requisitos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, encerrando o processamento do recurso de conformidade ao prescrito pelo rito (CPC, art. 1.019, II). No que tange à atuação do relator quando do recebimento do agravo de instrumento, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, in verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9 Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005). Desta feita, aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas e sem a pretensão de ultimar a discussão da tese recursal, adianta-se que o provimento antecipatório em pauta não se afigura provido de suporte legal. Ora, do cotejo dos autos não se apreende, em análise perfunctória própria desta fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Rememore-se que o recorrente alegara que a Alvo Invest Intermediações LTDA. se valeria de anúncios em redes sociais para exibir fotografias de imóveis e veículos com o intento de induzir consumidores a erro, mascarando que, em verdade, comercializa consórcios. Ressaltara que, nesse contexto, entrara em contato com a referida empresa para adquirir imóvel, a qual o ludibriara ao lhe oferecer crédito facilitado – no patamar de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). Ainda, frisara que pagara sinal de R$ 29.311,38 (vinte e nove mil e trezentos e onze reais e trinta e oito centavos) e que, posteriormente, restara cientificado de que não havia adquirido qualquer bem, mas sim ingressado em grupo de consórcio. Destacara que a agravada especificada jamais explicitara essa condição, agindo de má-fé e violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual. Complementara que o contrato sobejara firmado digitalmente, não lhe tendo sido possibilitado o acesso à íntegra do instrumento em comento, conquanto solicitado o encaminhamento de fotografia da face e de documento pessoal. No mais, registrara que, embora acordada a satisfação de prestações mensais na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, passaram a ser feitas cobranças de parcelas na monta de R$ 6.980,87 (seis mil e novecentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos) a partir de fevereiro do corrente ano. Nessa toada, aduzira não dispor de condições financeiras para satisfazer tais prestações e que requestara o cancelamento do negócio, momento esse em que a primeira agravada lhe assegurara que seria contemplado com imóvel e que somente lhe restituiria a quantia de R$ 1.718,71 (um mil e setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos) após o encerramento do consórcio, a ser consubstanciado daqui a 20 (vinte) anos. Acrescentara que descobrira que a supradita empresa utilizaria crédito fornecido pelas demais recorridas. À vista disso, argumentara que o contrato estaria eivado de cláusulas leoninas e abusivas ao impô-lo desvantagem exacerbada, o que legitimaria a declaração de nulidade do instrumento em tela. Realçara que deve ser a relação pautada pelo equilíbrio das partes, em observância à função social do contrato e ao dever de boa-fé objetiva, mormente porque os diálogos em que mencionara o lance e a contemplação teriam ocorrido posteriormente à contratação, quando da tentativa de compreender a situação que o acometera. Acentuara que, na espécie, as disposições contidas no estatuto consumerista corroborariam a inafastabilidade do reconhecimento da nulidade das cláusulas contratuais, especialmente da que estabelecera a retenção de, praticamente, todo o valor que desembolsara e da que fixara parcela mensal em importe superior à renda mensal que aufere. Logo, defendera que a suspensão liminar do contrato não causaria qualquer prejuízo irreversível às recorridas e obstaria a materialização de dano irreparável em seu detrimento, tal como do risco iminente de ter seu nome negativado, ver-se executado judicialmente, suportar comprometimento patrimonial ou sofrer abalos emocionais por se figurar vítima de fraude. Em suma, salientara subsistir prática comercial abusiva e desleal, o que encartaria a nulidade do negócio com base nos artigos 4o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a ausência da manifestação da concordância necessária à validade do negócio de sua parte, estando-se diante de vício de consentimento (CC, art. 104, I), e à circunstância de que as condutas das recorridas resultaram na germinação de danos materiais e morais em seu desfavor. Contudo, extrai-se que os elementos materiais guarnecidos aos autos subjacentes, ao menos até então, não corroboram a narrativa fática externada pelo agravante. É que não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, a assimilação do vício de vontade em que teria incorrido ou da fraude que o teria vitimado, tampouco a existência de falha imputável à parte agravada. Com efeito, conquanto o recorrente tenha externalizado que não tivera acesso à inteireza das cláusulas contratuais, vislumbra-se que coligira a íntegra do contrato, nomeado de “Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio em Bem Móvel, Imóvel ou Serviços”[3], em que apusera sua assinatura e a cerificara por meio de biometria facial na data de 22 de julho de 2024. Nesse diapasão, verifica-se que a referida proposta faz alusão expressa à adesão de consórcio, com a referenciação das especificidades do negócio e, inclusive, a ressalva de que a vendedora não se despontaria autorizada a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, tampouco substancializaria financiamentos – conforme o que aduzira o consumidor que era de seu interesse. Outrossim, nos documentos que intitulara de “diálogos contratação” e “diálogo pós-venda”[4], consta que, em 30 de julho de 2024, encaminhara mensagem à empresa em que questionara a estimativa de contemplação, tendo, no mês subsequente, entrado em contato novamente, noticiando que seu planejamento fora por sorteio e lance, assim como que ofertara lance, e demonstrando seu descontentamento por não ter sido rapidamente contemplado em assembleia, a despeito de ter oferecido lance de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). No mais, não se pode descurar que, em agosto de 2024, o consumidor solicitara o cancelamento do contrato, mas aproveitara para conferir se existiria a possibilidade de alcançar a migração do consórcio de molde a corresponder o prêmio a veículo – ao invés de imóvel. A parte contratada informara, todavia, que essa opção se despontava inviável. Somado a isso, um dos áudios acostados ao caderno processual originário patenteia que eventual financiamento deveria ser empreendido por via de “bancos físicos – Caixa, BRB, Banco do Brasil, dentre outros”[5]. Nesse descortino, em que pese depreenda-se que, originalmente, o agravante intentava obter crédito para a aquisição de imóvel, não subsistem provas de que o consórcio restara pactuado por ocasião de indução a erro ou fraude, nem de forma abusiva e/ou desacompanhado das informações necessárias à percepção de suas condições. Na realidade, ao que tudo indica, houvera a transmudação da ideia inicial do recorrente e, frente à conjuntura de inexistir previsão quanto à contemplação desejada, resolvera desistir do negócio, não parecendo estar disposto a suportar as consequências provindas do rompimento do vínculo contratual – v.g. ausência de ressarcimento da integralidade do preço que desembolsara por ter participado de assembleia ou condicionamento da restituição de fração do valor total apenas ao final do consórcio. O que se deflui, perfunctoriamente, é que o recorrente tivera ciência de todas as condições contratuais, inclusive dos valores que mensalmente deveria destinar à contraparte, não havendo que se falar, ao menos por ora, na suspensão das cobranças acordadas e/ou na imputação cominações negativas às agravadas, porquanto não se observa indícios mínimos da ocorrência de vício de consentimento e/ou prática fraudulenta, apreensão essa que, certamente, carece de ampla dilação probatória para que seja reputada verídica. Noutras palavras, nesta fase procedimental não há elementos probatórios hábeis a evidenciar qualquer fato passível de induzir à constatação de que a parte recorrida se conduzira de má-fé, levando o consumidor a concertar negócio que não desejava. Registre-se que o próprio agravante confirmara que firmara o instrumento negocial e demonstrara que detinha conhecimento acerca do objeto contratado. Essa circunstância elide que, desde já, seja relativizado o brocardo do pacta sunt servanda, principalmente porque não ficara comprovada a violação aos preceptivos legais insertos no estatuto consumerista. Destarte, não estando as alegações tecidas pelo agravante revestidas de verossimilhança, não sobeja possível que, em sede de tutela provisória, seja determinada a suspensão das cobranças atinentes ao contrato de consórcio inequivocadamente entabulado e imprecadas obrigações de não fazer às recorridas. Isso porque, estando carente de certeza o direito invocado, a concessão da tutela liminar formulada pelo agravante resta obstada, haja vista que tem como pressuposto justamente a probabilidade do reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303). Consubstancia verdadeiro truísmo que a verossimilhança da argumentação se qualifica como pressuposto indispensável à outorga da antecipação de tutela provisória de urgência. É que, esteada em substrato material, confere certeza ao direito perseguido, legitimando sua concessão de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela perquirida não dispõe de sustentação e, portanto, não pode ser deferida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do alegado na hipótese, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado, legitimando o processamento do recurso somente no efeito devolutivo. Esteado nos fundamentos expendidos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo que lhes é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0701964-84.2025.8.07.0019, Decisão Interlocutória – ID 229360304 (fls. 51/54). [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Processo no 0701964-84.2025.8.07.0019, Contrato – ID 228503636 (fls. 21/31). [4] Processo no 0701964-84.2025.8.07.0019, Documentos – ID 228503637/228503639 (fls. 32/40). [5] Processo no 0701964-84.2025.8.07.0019, Áudio – ID 228503644 (fl. 45).